Tribunal: TJMT
Processo: 1013958-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013958-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO CONSTRUCOES,SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Para a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo- art. 300 do CPC.

3. Deve ser indeferido o pedido de antecipação da tutela quando não demonstrado a probabilidade do direito invocado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GRENCO MAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI em face do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, proferida nos autos da Ação Declaratória no 1000184-26.2019.811.0022, que indeferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão da decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo no 7/2018, impossibilitando a compensação dos créditos de titularidade da autora com as multas fixadas, supostamente “ilegais”.

Afirma que, quando notificado para apresentar defesa no processo administrativo não teve acesso aos autos e, por isso, inobservou a ampla defesa e o contraditório, o que fulmina de nulidade o referido processo.

Por entender presentes os requisitos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a suspensão da decisão administrativa proferida nos autos do processo administrativo, com o sobrestamento da inscrição da dívida ativa “
a já realizada e, por via de consequência, a determinação da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e da impossibilidade de compensação dos créditos de titularidade da autora com as multas, ilegalmente, fixadas, durante o trâmite da ação originária.
” (
sic
Id 15923994)

Pedido liminar indeferido. (Id 24090490)

Intimado, o Município de Pedra Preta apresentou resposta, destacando que foi assegurado à Agravante à ampla defesa e o contraditório no Processo Administrativo, pugnado pelo desprovimento do recurso. (Id 32325973)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela “inexistência da subsunção do presente feito às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do NCPC”. (
sic
Id 42230961)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, proferida nos autos da Ação Declaratória no 1000184-26.2019.811.0022, que indeferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão da decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo no 7/2018, impossibilitando a compensação dos créditos de titularidade da autora com as multas fixadas, supostamente “ilegais”.

O d. Magistrado singular indeferiu o pedido

de antecipação da tutela requerida, sob o argumento de que não restou demonstrado o aludido vício no Processo Administrativo.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

Analisando os autos, não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência requerida, pois não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular.
Isto porque, após análise aos documentos anexos a exordial, ao contrário do alegado, verifica-se que o autor foi regularmente notificado do processo administrativo instaurado pelo requerido para apresentar sua defesa, o que realmente fez.
Ademais, demonstrou que o perigo de dano, posto que o inadimplemento da multa terá seus dados lançados na Dívida Ativa e com isso não mais terá Certidão Negativa de Débito junto as Fazenda Públicas, o que lhe causará prejuízo em obter créditos junto ao banco e incentivos públicos.
Portanto, não é possível a constatação sumária do “fumus boni iuris”, requisito para a concessão do pedido liminar almejado. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, o pedido de tutela de urgência pleiteada pela INDEFIRO autora.” (ID 15923996)

O Agravante argumenta, em síntese, que ajuizou Ação Declaratória em face do Município de Pedra Preta, destacando que sagrou-se vencedora na Tomada de Preços no 005/2018. Afirma que a greve dos caminhoneiros, no ano de 2018, impossibilitou o cumprimento do prazo contratual, tendo requerido a dilação deste, mediante aditivo do contrato.

Registrou que a Administração não apreciou o pedido de prorrogação do prazo, instaurando procedimento administrativo para apuração de irregularidades na execução do Contrato no 017/2018.

Acentuou que teria ocorrido cerceamento de defesa no procedimento administrativo, eis que não foi oportunizada vista dos autos, o que tornaria imprestável a decisão administrativa por nulidade absoluta.

Delimitada a controvérsia, destaco não vislumbrar motivos para reformar o ato judicial impugnado.

Registra-se, por oportuno, que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ensejador, tão somente, do exame do
acerto ou desacerto
do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa linha, uma vez que o ato judicial agravado indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, cumpre analisar se, no caso em apreço, foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto, cito lição do doutrinador Daniel Amorim Assumpção das Neves:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300,
caput
, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.” (In Manual de Direito Processual Civil, vol. Único. Editora Juspodivm. 8a ed. , p 476)

Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar deferimento da tutela requerida.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, apenas por meio de apresentação de provas contundentes podem ser questionados e afastados, o que não se verifica no caso dos autos.

Analisando os documentos que compõem os autos, entendo que o procedimento administrativo seguiu o rito previsto pela legislação pertinente.

Com efeito, apesar da alegação de que solicitou cópia integral dos autos, ao que tudo indica, é que os requisitos constantes do art. 13, Lei Municipal 999/2017, foram seguidos, possibilitando-se a formatação da defesa, ou seja, o material contido/remetido junto com a notificação possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, constatado que o Agravante apresentou defesa administrativa, considero não ser possível acatar o argumento no sentido de ocorrência de cerceamento de defesa, de plano.

Dessa forma, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021